Tribunal: TJDFT
Processo: 0701157-69.2022.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME SEMIABERTO. MEDIDA NÃO RECOMENDADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Na 1a fase da dosimetria penal, à luz do critério objetivo-subjetivo, exaspera-se a pena-base segundo a fração de 1/8, calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas, em abstrato, para o tipo penal, por cada circunstância judicial considerada em desfavor do réu.
2. A reincidência em crime doloso e a existência de maus antecedentes, com a fixação de regime prisional semiaberto, torna não recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
3. Recurso conhecido e improvido.